Tribunal: TJDFT
Processo: 0017869-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício de id 19869177, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 339.093,00. 2. Ciente do substabelecimento de id 14666643, sem reserva de poderes. Não há providência a adotar, haja vista que o nome do Dr. ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA já foi devidamente registrado como procurador da credora MIRTES GOMES DA SILVA AMARO e outros. 3. O Distrito Federal informou a desclassificação dos credores SILVIO CONTRA e MARCOS TADEU PEREIRA DE ALMEIDA no id 17601734. Considerando que não houve a homologação da desclassificação e tendo em vista a chegada da requisição retificadora, intime-se o DF para, no prazo de 20 dias, apresentar os cálculos do acordo direto. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto